Tribunal: TJSP
Processo: 1500208-95.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Crimes de tortura – Materialidade e autoria – Comprovação em relação às duas vítimas – Alegação de inexistência de prova da materialidade quanto a uma das ofendidas ante a imprescindibilidade do exame pericial – Afastamento – Declaração do médico integrante do Sistema de Saúde Municipal que examinou a criança – Suficiência dos exames médicos – Perfeita

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Crimes de tortura – Materialidade e autoria – Comprovação em relação às duas vítimas – Alegação de inexistência de prova da materialidade quanto a uma das ofendidas ante a imprescindibilidade do exame pericial – Afastamento – Declaração do médico integrante do Sistema de Saúde Municipal que examinou a criança – Suficiência dos exames médicos – Perfeita tipificação das condutas como crimes de tortura-castigo – Ânimo de torturar para castigar e não de corrigir ou disciplinar as crianças que estavam sob a guarda do recorrente – Intenso sofrimento físico e mental sofrido pelas vítimas – Desclassificação para maus tratos – Descabimento – Provas documentais, técnicas e oral – Pena – Fixação das bases dos delitos acima dos pisos ante as circunstâncias e consequências do crime – Reconhecimento das agravantes relacionadas ao prevalecimento das relações domésticas e paternidade quanto à filha e somente da primeira em relação à enteada – Incidência de adequado aumento decorrente da idade das vítimas – Crimes autônomos – Concurso material de infrações bem caracterizado – Condutas praticadas contra a incolumidade pessoal de vítimas diferentes – Modos de execução diversos – Regime inicial fechado – Necessidade para atender às finalidades preventiva e repressiva da pena – Detração – Artigo 387, § 2o do CPP – Matéria a ser analisada pelo Juízo das Execuções – Recurso desprovido.